Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-21.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000035-21.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 21/07/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – RESSALVAS QUANTO À INSURGÊNCIA DO AUTOR SOBRE QUESTÕES DE NULIDADES PROCEDIMENTAIS E NÃO CONTRA ATO PUNITIVO DISCIPLINAR – MÉRITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES DECORRENTES DE INDEFERIMENTO DE PROVAS NO CURSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR RESERVADA (SADR) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA A PRINCÍPIO DE PARIDADE DE ARMAS – CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alessandro Augusto da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pelo recorrente e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 1° Ten PM Alessandro Augusto da Silva contra a respeitável sentença proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª AJME que julgou improcedente o seu pedido de anulação da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.014/2022 – 15º BPM (sentença acostada no evento 52 e recurso de evento 56). Consta dos autos que o apelante interpôs ação em face do Estado de Minas Gerais com a pretensão de anulação da Sindicância Administrativa Disciplinar Reservada (SADR) de Portaria n. 102.014/2022 – 15º BPM. Sobre o ato de punição disciplinar, verifica-se do ato administrativo disciplinar acostado no evento 63 – COP7, páginas 63/64, que o número 138.033-6, o então 1º Ten PM Alessandro Augusto da Silva, conforme a SADR n. 102.014/2022/15º BPM, teria praticado fatos ilícitos no dia 1º/11/2020, quando, utilizando-se de aplicativos de rede social, por meio de seu perfil no “Instagram”, durante uma “Live”, proferiu comentários a respeito do Cb PM Reinaldo Monteiro, com conteúdo ofensivo à honra e à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dignidade do ofendido. Foi-lhe aplicada a sanção de repreensão com a dedução de 10 pontos no seu conceito disciplinar. Em sua petição inicial, suscitou a existência de dois vícios processuais na SADR de Portaria n. 102.014/2022 – 15º BPM. No primeiro, o autor afirmou que o sindicante indeferiu o pedido de realização de perícia técnica em fotocópias de “prints” e vídeos ao argumento de que seriam realizadas outras espécies de provas, na hipótese em questão, a testemunhal. Alegou que o ato de indeferimento viola o devido processo legal e a ampla defesa, porque pretendia demonstrar, mediante perícia, a existência de montagens, supressão de textos e adulteração de meras fotocópias e vídeos, bem como atestar autenticidade dos meios de divulgação. Destacou ser nítido o prejuízo decorrente do indeferimento da prova porque ele poderia ser sancionado com fundamento em provas de textos montados, fora de contexto ou adulterados. Alegou, também, que o indeferimento da prova pericial ofende o princípio da paridade das armas, em especial a do autor constituir prova a seu favor, sendo, portanto, um ato ilegal e ofensivo à ampla defesa. No segundo, o autor arguiu vício decorrente do não deferimento de juntada de cópia dos depoimentos prestados no IPM de Portaria n. 101.662/2022 – 10º RPM, bem como de todos os demais documentos que o compõem. Disse que o ato de indeferimento foi sob o fundamento de que o IPM em andamento estaria investigando fato na área criminal, ao passo que a sindicância foi instaurada para apurar eventual prática de transgressão disciplinar e por isso teriam objetos distintos. Alegou que se tratava dos mesmos fatos e que a juntada do IPM de Portaria n. 101.662/2022 – 10º RPM era essencial para comprovação de divergências de alegações de testemunhas, do ofendido e das provas em geral. Alegou, ainda, que tais documentos auxiliariam na prova do não cometimento de transgressão disciplinar, razão pela qual o indeferimento de sua juntada é ilegal, constituindo, também, uma grave ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Ao final, requereu que os pedidos fossem julgados procedentes, para declarar a nulidade do indeferimento do requerimento de perícia e de juntada dos autos do IPM de Portaria n. 101.662/2022-10º RPM. Requereu, ainda, que, caso haja a aplicação da sanção disciplinar decorrente da SADR de Portaria n. 102.014/2022/ 15º BPM, fosse anulado o ato e todos seus efeitos; bem como fossem restituídos os pontos decotados do conceito funcional do autor, em razão da punição ora anulada, bem como restituídos os valores pecuniários porventura descontados a título de cumprimento de sanção, tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente, de acordo com a tabela da Corregedoria do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Certificou-se, no evento 2 – CERT1 – AJME, que, ao realizar pesquisa nos sistemas Singep, PJe e Eproc, foram identificadas as seguintes Ações Cíveis n. 2001009-69.2019.9.13.0003 (EPROC), 2000046-30.2020.9.13.0002 (EPROC), 1000008-43.2017.9.13.0001 (EPROC), 2000060-68.2021.9.13.0005 (EPROC), 2000103-05.2021.9.13.0005 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (EPROC), 0000061-80.2013.9.0001 (SINGEP), 0001406-41.2014.9.13.0003 (SINGEP), 0001679-23.2014.9.13.0002 (SINGEP), 0002650-39.2013.9.13.0003 (SINGEP), 0006803-52.2012.9.13.0003 (SINGEP), 0001244-21.2015.9.13.0000 (SINGEP), 0006804-43.2012.9.13.0001 (SINGEP), 0009682-03.2010.9.13.0003 (SINGEP), 0009981-80.2010.9.13.0002 (SINGEP), 0009992-15.2010.9.13.0001 (SINGEP). 1000030-61.2018.9.13.0003 (PJE), 1000061-21.2017.9.13.0002 (PJE), 1000027-49.2017.9.13.0001 (PJE), em nome do autor, que tramitam ou já tramitaram nesta Justiça Militar Estadual. Em despacho de evento 4 – DESP1, visando verificar a possibilidade de litispendência ou coisa julgada, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME determinou que se pesquisasse e se certificasse quanto às partes, natureza da ação, causa de pedir, pedido, data de distribuição, suma da sentença, do acórdão e data do trânsito em julgado de outros processos que tramitem ou tenham tramitado nesta Justiça especializada, notadamente em relação aos processos 2000060-68.2021.9.13.0005 (EPROC) e 2000103-05.2021.9.13.0005 (EPROC), que, em tese, foram ajuizados posteriormente ao fato tido como transgressor. E, quanto à causa de pedir, determinou que se constasse na respectiva certidão o procedimento disciplinar, a data da transgressão e a punição, cuja anulação se almeja. Esclareceu que a certidão deveria vir acompanhada de cópia da petição inicial, da sentença, acórdãos e certificação do trânsito em julgado, se houvesse. Determinou, ainda, que o autor emendasse a inicial sobre o pedido de justiça gratuita. Sobre as ações citadas na certidão de evento 2 – CERT1 – AJME, juntou-se cópia de certidões de inteiro teor e decisões relativas aos processos ali constantes para se apurarem possíveis litispendências (evento 6 – AJME). O autor emendou a petição inicial nos eventos 10 e 20. O meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME determinou que o autor explicitasse e justificasse qual o ato administrativo disciplinar que ensejaria a análise judicial, consoante disposto no artigo 125, §4º, da Constituição Federal, para fins de processamento e julgamento da presente ação (despacho de evento 12). O autor manifestou-se no evento 15, aduzindo: Doravante, nos termos Constituição Federal, artigo 5º, XXXV, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a ilegalidade de atos administrativos. Assim, o administrador público, como o particular, também deve obediência à Lei, portanto, o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e juridicidade do mérito do ato administrativo, para fins de verificar se o ato administrativo está em conformidade com a norma vigente. Nesse sentido, trata-se a ação de anular ilegalidades cometidas durante o exercício da ampla defesa, e do contraditório, dentro do devido processo legal, ilegalidade essas ocorridas durante apuração do procedimento em curso de nº 102.014/2022/15º BPM- (sindicância disciplinar que apura transgressões disciplinares) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por consequência, eventual punição porventura advinda, trata-se justamente do ato disciplinar disposto no artigo 125, §4º, da Constituição Federal. Dentro do pedido de provimento está contido, o pedido de: “Caso no momento da sentença, haja sanção disciplinar decorrente do procedimento nº 102.014/2022/ 15º BPM, se anule o ato, e todos seus anteriores efeitos; restitua os pontos decotados do conceito funcional do Autor, em razão da punição ora anulada, bem como restituir os valores pecuniários por ventura descontados, dos dias de suspensão punitiva”. Portanto, os motivos e justificativas de nulidades do procedimento nº 102.014/2022/ 15º BPM são em suma: 1- Do não deferimento de perícia técnica em fotocópias de prints e vídeos; 2- Do não deferimento de juntada de cópia dos depoimentos prestados no IPM nº 101.662/2022-10º RPM, bem como, todos os documentos que o compõe, em razão de trata-se dos mesmos fatos. Lado outro, através da comprovação das ilegalidades citadas, busca-se a nulidade dos atos de indeferimento, que por consequência a nulidade do procedimento nº 102.014/2022/ 15º BPM. Conquanto seria incongruente, a modo de vê do Autor, onde se vê a existência de claras ilegalidades, ter o Autor de esperar primeiramente eventual ato punitivo para somente após peticionar ao judiciário. Portanto, isto além de trazer sérios prejuízos ao Autor, que poderia ter pontos decotados, dias descontados em seu salário, dentre outros motivos. Assim, entendemos que é da Justiça Militar a competência para processar e julgar ações que visam anular atos administrativos ilegais que ofendam o devido processo legal, cometidos no decorrer do devido processo legal em Sindicância, independente se já há um ato punitivo. Neste sentido, requer o devido prosseguimento do feito. Pelo amor ao debate, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência da competência desta justiça castrense, digne nos termos do art. 64 §3º, do Código de Processo Civil a remessa dos autos ao juízo competente. §3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Em despacho de evento 22 – DEC1 – AJME, o meritíssimo juiz de direito titular na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) recebeu a petição inicial; concedeu o benefício da justiça gratuita; determinou a citação do Estado de Minas Gerais e o prosseguimento os demais atos, conforme o disposto no § 4º do artigo 203 do CPC, quanto às fases dos artigos 350 e 351 do mesmo código; e que, decorrida a fase de impugnação, intimassem-se as partes a dizerem, de forma fundamentada, em 5 (cinco) dias úteis, se possuem outras provas a produzir, pois, caso contrário, se daria o julgamento antecipado da lide. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 29 – CONT1 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O autor impugnou a contestação (evento 33 – IMPUGNAÇÃO1 – AJME). O autor e o Estado de Minas Gerais manifestaram no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (eventos 38 e 40 – AJME). Os memoriais foram apresentados pelas partes nos eventos 46 e 50 – AJME. O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (evento 52 – SENT1 – AJME). O autor apelou (evento 56 – APELAÇÃO1 – AJME). Apontou duas preliminares. Na primeira, sustenta a nulidade de sentença por entender que o meritíssimo juiz “a quo” sentenciou o feito acolhendo a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais de ausência de interesse de agir do autor, contudo julgou improcedentes os pedidos com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por essa razão, requereu a cassação da sentença. Transcrevo os argumentos do apelante, literalmente: 1.1 PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DE MINAS Ao distribuir a ação, não havia o ato disciplinar punitivo. Em virtude disto, a Recorrida em contestação alegou que a inicial merece ser indeferida por ausência de interesse processual, conforme dispõe o art. 330, I, do CPC. Diz a recorrida que o reconhecimento da inexistência de interesse processual e o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, VI, do CPC, que pode ser reconhecido de ofício pelo juízo (art. 485, §3º, do CPC/15). Ao sentenciar o feito, o MM Juiz Auditor, acatou a preliminar arguida afirmando que argumentos levantados pelo Estado de Minas Gerais procedem, posto que se defendeu de um suposto ato disciplinar, ou um ato disciplinar em tese, sendo certo que os atos decisórios proferidos na SAD foram juntados pelo Autor em momento posterior, no evento 46. Entretanto, julgou o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em virtude disso, requer a cassação da sentença. Em uma segunda preliminar, suscita, para prequestionamento de preceito infraconstitucional, a análise de violação do art. 284 do Código de Processo Civil. Aduziu que o Código de Processo Civil determina que todos os processos devem ser distribuídos na comarca em que houver mais de um juiz. Alegou que, em que pese a Justiça Militar em 1ª instância contar com 5 (cinco) juízes, mediante ato administrativo da própria casa, houve a determinação de que o meritíssimo juiz João Libério cumulasse as funções de auditor criminal e civil, sendo a ele destinados todos os feitos civis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 distribuídos, em total descompasso com a determinação do art. 284 do CPC, artigo que ele considera, em virtude disso, violado. No mérito recursal, expôs os fundamentos apresentados pelo meritíssimo juiz de direito no sentido de que as nulidades arguidas por ele (o recorrente) caracterizavam a chamada “nulidade de algibeira” porque, nas razões escritas de defesa do PAD, seria o momento processual cabível para apresentar tais nulidades, o que não foi feito. O magistrado “a quo” afirmou que o apelante se limitou a levantar dúvidas quanto à autenticidade dos “prints” das conversas juntadas aos autos, matéria que foi superada pelo comandante do 15º BPM. Ressaltou, ainda, que, segundo o entendimento do magistrado “a quo”, no recurso administrativo interposto contra essa decisão, não houve inconformismo próprio relativo às nulidades aqui suscitadas, não podendo, agora, o Poder Judiciário anular tais atos. Nesse ponto, o apelante insurge sob a alegação de que, à época da apuração, ele estava agregado por estar concorrendo ao pleito eleitoral (COP 46, pag. 182 da SAD), e sequer foi citado para apresentar defesa final. Alegou que a própria administração militar decretou a sua revelia e nomeou um defensor ad hoc, alegando dificuldade em localizá-lo, e, ainda, que, apesar de a autoridade administrativa ser detentora de seu contato telefônico, sequer lhe enviou mensagem ou lhe ligou para estabelecer contato (páginas 240/241 da SAD). Afirmou que, somado a esse fato, tem-se: I) a não realização de interrogatório do sindicado; II) a existência de vício na composição do CEDMU; III) o encarregado ter, na sexta-feira, às 16h29min, dado prazo de 48 horas para o sindicado formular perguntas às testemunhas do processo, e, no domingo, às 21 horas, ter expedido precatória, embora os atos processuais se realizem em dias uteis e os prazos não possam vencer aos domingos; IV) ocorrência da prescrição; V) a existência de parcialidade da autoridade que decidiu o feito; VI) modificação da decisão final sem ouvir o CEDMU, VII) a ocorrência de não notificação do defensor constituído sobre o ato punitivo; além da ocorrência de diversos outros vícios que ele submeterá à apreciação através de nova ação judicial caso seja necessário, pois são vícios ocorridos após a distribuição da ação, dos quais o recorrente tomou conhecimento apenas em 03/10/2022. Argumentou que a nulidade de algibeira é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Suscitou que, diferentemente do fundamento apresentado na sentença, teria apontado o vício por diversas vezes, mas, em alegações finais, efetivamente apresentou a alegação (COP 46, página 54) e fez questão da realização das diligências. Salientou que essas supostas nulidades foram arguidas no recurso disciplinar, conforme se vê no COP 06, páginas 34/35. Disse que, através da perícia requerida no âmbito administrativo, ele pretendia demonstrar a existência de montagens, supressão de textos e adulteração de meras fotocópias e vídeo, bem como atestar a falta de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 autenticidade do meio, tudo conforme amplamente requerido durante a instrução, e ilegalmente indeferido, o que ofende a paridade das armas e a ampla defesa, causando efetivo prejuízo ao recorrente. Quanto ao não deferimento de juntada de cópia dos depoimentos prestados no IPM n. 101.662/2022-10º RPM, sustentou que tal documento seria essencial para a comprovação de divergências de alegações de testemunhas, do ofendido e das provas em geral. Alegou, por fim, que a sentença está em total descompasso com a jurisprudência deste Tribunal castrense porque esta casa não exige que para se anular atos seja necessário que o autor da ação judicial tenha suas alegações judiciais suscitadas em razões escritas de defesa ou em recurso, pelo contrário, alguns vícios, de tão graves, podem ser reconhecidos até de ofício pelo Juízo. Ao final, requereu que se conheça do presente recurso e seja ele provido para a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido formulado na petição inicial, com a condenação da “parte autora” nos ônus sucumbenciais. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no evento 63 – CONTRAZAP1 – AJME. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise do apelo do autor, entendo que este não merece o seu provimento pelas razões que passo a expor. Cinjo-me dos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância porque entendo que esse douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas, para a manutenção dos atos procedimentais praticados no âmbito da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.014/2022 – 15º BPM. Sobre a preliminar suscitada pelo recorrente, verifica-se da leitura da sentença que o meritíssimo Juiz de Direito “a quo” não restringiu o conhecimento do processo à análise e ao acolhimento da preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais. O nobre Julgador reconheceu a procedência do argumento do apelado de que o procedimento administrativo se encontrava pendente de julgamento e ainda não existia um ato punitivo disciplinar aplicado em desfavor da parte autora. Houve o julgamento do mérito da ação, na forma delimitada na petição inicial pelo autor. Transcrevo o exato trecho da sentença em que houve a apreciação da preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais para melhor compreensão de seus fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pois bem. Antes de adentrar no mérito da causa, é necessário analisar a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo Réu, ao argumento de que “o procedimento administrativo encontra-se pendente de julgamento, de modo que sequer existe a aplicação de punição à parte autora. Com efeito, caso não seja reconhecida a existência de transgressão se terá movimentado inutilmente a jurisdição.” De fato, a presente ação foi distribuída em 21/03/2022. Já o parecer do Sindicante é datado de 10/06/2022, portanto, posteriormente ao ajuizamento da ação, de modo que, pela documentação juntada aos autos pelo Autor no evento 1, os argumentos levantados pelo Estado de Minas Gerais procedem, posto que se defendeu de um suposto ato disciplinar, ou um ato disciplinar em tese, sendo certo que os atos decisórios proferidos na SAD foram juntados pelo Autor em momento posterior, no evento 46. Superada a preliminar levantada, e adentrando no mérito, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. (...) – destaquei. Da leitura da fundamentação acima destacada, verifica-se que o meritíssimo Juiz de direito “a quo” seguiu com a análise do mérito da ação. Considerou que a juntada posterior do procedimento disciplinar subsidiaria a apreciação das nulidades suscitadas pelo apelante em sua petição inicial. Dessa feita, passo pela preliminar de cassação da sentença porquanto houve a apreciação do mérito, sendo regular a extinção da ação na forma do art. 487, I, do CPC – com resolução de mérito. No tocante ao prequestionamento da exata aplicação do art. 284 do CPC, saliento que as normas internas permitem que hoje o Dr. João Libério da Cunha seja o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME e responda pela 2ª AJME, dada a vacância do cargo de magistrado substituto e não havendo concurso em vigor, tudo conforme as normas estabelecidas pela Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001 e posteriores alterações): Art. 200-A - O Juiz de Direito do Juízo Militar será substituído quando se afastar do exercício, temporária ou eventualmente, na forma regulada pelo Tribunal de Justiça Militar. Parágrafo único - O Juiz de Direito Titular de cada Auditoria Militar será automaticamente substituído pelo Juiz de Direito Substituto da respectiva Auditoria, enquanto não ocorrer a designação prevista no caput. Art. 200-B - Na hipótese de relevante interesse judicial, a ordem de substituição por Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar não prevalecerá, podendo o Presidente do Tribunal de Justiça Militar convocar, para a substituição, outro Juiz de Direito Militar de qualquer das Auditorias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 200-C - Não havendo cargos providos de Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar, a substituição será feita entre os Juízes de Direito Titulares. Por essa razão, não vejo qualquer afronta ao disposto no art. 284 do CPC, considerando a distribuição da presente ação em razão da matéria (cível) e a realização do julgamento por Juiz de Direito titular atuando em substituição em outra auditoria, que não possui juízes titular e substituto. Quanto ao mérito, não vejo razões para se reformar a sentença. Entendo que os indeferimentos de produção de provas proferidos pelo sindicante no âmbito do procedimento administrativo se restringiram aos critérios de relevância e de pertinência daquelas em relação às imputações descritas na portaria inaugural (evento 1 – COP11 – AJME). Vejamos: DESPACHO Tendo em vista que o Nr. 138.033-6, 1º Ten PM Alessandro Augusto da Silva, Sindicado, após abertura de vista referente à Sindicância Administrativa Disciplinar Reservada de Portaria Nr. 102.014/2022 – SAD-R/15º BPM, requereu o Sindicante que fossem realizadas algumas demandas durante os trabalhos apuratórios, após analisada a documentação apresentada pelo Sindicado, em conjunto com os documentos que constam anexos na Portaria, “a priori”, não se justifica que sejam atendidos todos os pedidos devido motivos diversos, principalmente, a necessidade de individualizar a presente apuração administrativa e não atrelá-la com outros procedimentos, inclusive judiciais, envolvendo o Sindicado, os quais tramitam na Justiça Militar Estadual e/ou no âmbito da própria Polícia Militar de Minas Gerais. Desse modo, destaca-se que os fatos em análise referem-se, em tese, à condutas praticadas pelo Sindicado no ano de 2020, conforme descrito na Portaria desta Sindicância, época anterior à ocorrência dos fatos que envolvem uma outra apuração alegada pelo Sindicado, registrada em Patos de Minas Gerais/MG. Quanto ao pedido de realização de perícia técnica nas folhas dos autos de Nr. 16 a 22, alegando serem meras fotocópias e passíveis de montagem ou adulteração, INDEFIRO o pedido e informo que tais documentos são constantes dos arquivos encaminhados da Subcorregedoria da 10ª Região da Polícia Militar ao Sindicante, integram a Portaria de origem, e durante a apuração serão realizadas diligências visando, também, produzir outras espécies de provas legalmente admitidas em direito, principalmente testemunhais; No que tange ao requerimento de juntar cópias dos depoimentos prestados no IPM Nr. 101.662/2022/10ª RPM, bem como todos os documentos que o compõe, alegando, inclusive dizendo que se tratam dos mesmos fatos, INDEFIRO tal requerimento com fundamento na independência das instâncias penal e administrativa, uma vez que esta Sindicância visa apurar eventual transgressão disciplinar praticada, em tese, pelo Sindicado, e o citado documento visa apurar possíveis práticas criminais, em tese, praticadas pelo Sindicado, além de que uma terá como destinatário o Poder Judiciário Militar e a outra a própria administração da Polícia Militar. No entendimento do Sindicante, ainda pelo princípio da economia processual e eficiência da administração pública, não se faz necessário juntar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 dois autos, referentes a mesmas condutas, porém com finalidades diversas. Referente à alegação do Sindicante de que algumas cópias impressas dos autos estão com partes ilegíveis, bem como os arquivos fornecidos em 15/03/2022, de igual forma estariam reproduzidos com folhas ilegíveis, requerendo o fornecimento do Processo original para que o advogado possa ofertar a defesa prévia, INDEFIRO o mencionado pedido e informo que tais documentos são constantes dos arquivos encaminhados da Subcorregedoria da 10ª Região da Polícia Militar ao Sindicante; que conforme o Artigo 8º do MAPPA, uma vez que o Sindicado constituiu o Sr Henrique Adriano da Silva Teixeira (OAB/MG 145.504) como seu advogado na presente sindicância, conforme folha Nr. 86, os autos permanecerão no Núcleo de Justiça e Disciplina do 15º Batalhão de Polícia Militar, a disposição do citado advogado, mediante recibo. Eventualmente, os autos poderão estar na posse do Sindicante, quando estiverem sendo realizadas diligências administrativas, porém, caso o defensor compareça na referida Seção para retirar os autos e esses estejam com Sindicante, basta informar ao Sindicante que eles serão devolvidos na Seção imediatamente e colocados à disposição do advogado. Sobre o requerimento de juntar a cópia dos autos de Nr. 2000884.30.2021.9.13.004, da 4ª AJME, INDEFIRO tal requerimento com fundamento na independência das instâncias penal e administrativa, uma vez que esta Sindicância visa apurar eventual transgressão disciplinar e o citado documento visa apurar possíveis práticas criminais, além de que o documento tramita no Poder Judiciário Militar e esta Sindicância, por seu exclusivo interesse, tramita na própria administração da Polícia Militar. Caso o Sindicado queira produzir e fornecer tais documentos ao Sindicante durante esta apuração, poderá realizar a entrega das cópias, em tempo oportuno, que elas serão juntadas aos autos. No documento apresentado pelo Sindicado conforme folhas de Nr. 85/86, constam outros pedidos, os quais este Sindicante está diligenciando para tentar juntá-los aos autos. Desse modo, a presente apuração seguirá os trâmites regulamentares normais, visando apurar os fatos mencionados em sua Portaria, observando-se o devido processo legal, com as inerentes garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstas no Parágrafo único do Artigo 272, da Resolução Conjunta Nr. 4.220/2012 – MAPPA. – negritei. Verifica-se que o indeferimento dos pedidos de produção de provas pericial e documental foram devidamente fundamentados na independência das instâncias administrativa e criminal e na desnecessidade de sua produção para as imputações que foram impingidas ao apelante. O indeferimento motivado de pedido de produção de provas pelo sindicante não fere o direito de ampla defesa e o contraditório, bem como não viola o princípio de paridade de armas. Nesse sentido, destaco o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ACAREAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 CERCEAMENTO DE DEFESA. PRÁTICA DA INFRAÇÃO DO ART. 117, XV, DA LEI N. 8.112/1990. CONDUTA DESIDIOSA NÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Não é obrigatória a realização de acareação em processo administrativo disciplinar, porquanto se trata de meio de prova subsidiário, o qual poderá ser dispensado, a juízo da comissão processante, quando desnecessário ou protelatório. II - Não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, havendo motivação idônea nesse sentido, nos termos do art. 156 da Lei n. 8.112/1990. III - A caracterização da conduta desidiosa, para configurar causa motivadora da pena disciplinar máxima de demissão, deve levar em conta a reiteração do comportamento ilícito e/ou a consequência dele advinda, sob pena de se afrontarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 2º da Lei n. 9.784/1999. IV - Segurança concedida. (MS n. 20.945/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO. NULIDADES NO TRAMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE RESTRITA A LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O agravante defende que a deliberação da denúncia sem prévia análise pormenorizada dentro do prazo mínimo de 24 horas representa nulidade absoluta por não observar normas regimentais. Por isso, defende a nulidade de todo o processo administrativo que culminou na cassação de seu mandato de prefeito. 2. A instauração de processo administrativo não precisa estar acompanhada de descrição detalhada da conduta ilícita a ser examinada. Nesse sentido, cabe ressaltar a Súm. n. 641/STJ: "A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados." 3. Em relação a não observação do prazo de 24 horas para os vereadores apreciarem se deveriam instaurar o processo administrativo contra o prefeito, há razões para não se reconhecer a nulidade alegada pelo recorrente. A primeira é a falta de impugnação ao fundamento presente no acórdão a quo pelo o descumprimento da norma regimental não é irregular porque não maculou a sua finalidade. Ora, o não afastamento dos fundamentos autônomos do acórdão a quo impõe o não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade. 4. O prazo de 24 horas é garantia concedida aos vereadores (não ao ora recorrente), os quais não objetaram a falta de prazo para decidir pelo início do processo administrativo. Logo, conforme disposto pelo Tribunal de origem, a norma regimental teve sua finalidade alcançada, o que afasta a alegação de nulidade absoluta no processo administrativo. 5. Ademais, não há nulidade a ser declarada em face da ausência prejuízos a quem alega; ainda mais quando conforme jurisprudência do STJ, no âmbito do processo administrativo só é possível o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 reconhecimento de nulidade quando demonstrada a efetiva demonstração de prejuízo à defesa à luz do princípio pas de nullite sans grief. 6. O recurso ordinário não evidenciou a ocorrência de cerceamento de defesa ou de nulidades no processo administrativo. Com efeito, os documentos juntados no mandado de segurança indicam que o recorrente teve oportunidade de se defender e de influir na formação do convencimento das autoridades administrativas. 7. A Administração Pública pode denegar o pedido de formulação de provas no âmbito dos processos administrativos (o que também incluí os de natureza disciplinar) quando destituído de fundamento ou desnecessário. 8. Por fim, tal como destacado inclusive pelo parecer do Ministério Público Federal, o exame da legalidade do processo administrativo cabe ao Poder Judiciário, porém não lhe é devido interferir no próprio juízo de mérito formado pelos outros Poderes. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.197/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas. 2. Aplicação da pena de cassação de aposentadoria, ademais, amparada em vasta prova testemunhal e documental, bem como no conteúdo de interceptações telefônicas extraídas de inquérito policial. 3. Proporcionalidade da pena aplicada, uma vez compreendida a conduta do impetrante nas disposições dos arts. 43, XLVIII, da Lei n. 4.878/1965, por prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial, ao regularizar, de forma fraudulenta, a estada de estrangeiros infratores no país. 4. Reconhecimento parcial de litispendência, considerando a impetração de outro mandado de segurança que versa sobre suposto cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de acareação e do pedido de realização de perícia técnica em objetos apreendidos, bem como em razão da falta de acesso às mídias eletrônicas contendo as gravações das interceptações telefônicas. 5. Ademais, desde que devidamente fundamentado, o indeferimento de novas provas consideradas impertinentes ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, a juízo da comissão processante, não macula a integridade do processo administrativo disciplinar. 6. É plenamente admitida, no processo administrativo disciplinar, a utilização de prova emprestada, extraída de feito em curso na esfera criminal. 7. O prazo previsto no art. 5º da Lei n. 9.296/1996 não impede o deferimento de sucessivas prorrogações de interceptação telefônica, desde que mediante decisão devidamente fundamentada. 8. Inexistência de indícios de perseguição à pessoa do impetrante, o que configuraria ofensa ao princípio da impessoalidade. 9. Segurança denegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 (MS n. 14.891/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 19/4/2016.) Ademais, o apelante não demonstrou o seu efetivo prejuízo no indeferimento das diligências requeridas, sem o qual não poderia se reconhecer a nulidade, conforme precedentes: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. PAD INSTAURADO POR DENUNCIANTE IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATO DE IMPROBIDADE E CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo a denúncia anônima autoriza a instauração, de ofício, de procedimento administrativo disciplinar para apurar a plausibilidade de seu conteúdo. Assim, com mais razão, deve a Administração levar a sério a queixa formulada por cidadão que se apresenta e se identifica à autoridade competente, relatando os fatos que presenciou e que, em tese, sugerem a prática de ilícito administrativo e crime, cometidos por agente público no exercício da função. 2. Ciente de irregularidade no serviço público, a instauração do procedimento apuratório não é faculdade, mas um dever imposto à Administração Pública, consoante prevê o art. 143 da Lei n. 8.112/1990. Precedentes. 3. A combinada exegese dos artigos 121 e 124 da Lei 8.112/1990, diploma que regula a relação da União com os seus servidores, autoriza a conclusão de que o servidor público responde administrativamente pelos seus próprios atos ilícitos, omissivos ou comissivos. Por outras palavras, assume o agente as consequências do que ilegalmente faz, ou do que, irregularmente, deixa de fazer no exercício da função. Daí porque, diante da notícia de falta disciplinar, cabe à Administração apurar a conduta objetiva do seu agente, sem perquirir o ânimo do denunciante. Se a denúncia for infundada, há meios próprios para responsabilizar, inclusive criminalmente, quem deu causa ao apuratório. 4. Não se declara a nulidade do procedimento disciplinar sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. Precedentes. 5. Em processo disciplinar, o servidor acusado se defende dos fatos, e não da capitulação legal. Assim, posterior modificação do enquadramento legal da conduta ilícita não afeta, só por isso, a validade do procedimento disciplinar. 6. Por força de expressa previsão em lei (art. 125 da Lei n. 8.112/1990), "as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si". Não há, assim, amparo legal para a tese de que a decisão administrativa deve aguardar o trânsito em julgado da decisão criminal acerca dos mesmos fatos. 7. Como ensinado pelo saudoso professor CELSO AGRÍCOLA BARBI, "o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos" (Do mandado de segurança. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 56-57). Logo, a simples alegação de suspeição de integrante da comissão disciplinar, se desacompanhada de prova documental robusta e convincente, não justifica a concessão da ordem. 8. Em suma, na espécie, não logrou o ex-policial rodoviário federal demonstrar a existência de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo praticado pela Autoridade impetrada. De outra parte, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, nos aspectos em que questionados pelo Autor, recomenda a rejeição dos pleitos formulados na petição inicial. 9. Ordem denegada. (MS n. 25.375/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023.) No meu modesto entendimento, não houve prejuízo ao exercício da defesa do apelante, com respeito ao contraditório e ao devido processo legal, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de qualquer vício a macular a sindicância administrativa disciplinar (inteligência do princípio pas nullité sans grief, aplicável aos atos procedimentais de natureza administrativa disciplinar, expressamente previsto no art. 691 da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais). Quanto ao fundamento expresso na sentença de que as alegações do apelante correspondem a supostas nulidades de algibeira, entendo que o apelante, apesar de delimitar a sua pretensão às nulidades apontadas na inicial e aos documentos então produzidos na Sindicância Administrativa Disciplinar Reservada (SADR) de Portaria n. 102.014/2022 – 15º BPM, até a data da propositura da presente ação, juntou a íntegra da dita sindicância e apresentou argumentos relativos a eventos e atos posteriores ao marco que ele apresentou. Assim agindo, o próprio apelante levanta questionamentos e fundamentos não pertinentes à controvérsia destes autos, o que gerou alguns equívocos no curso do processo. No início na propositura da presente ação, no evento 12 – DESP1, o meritíssimo magistrado “a quo” determinou que o autor explicitasse e justificasse qual o ato administrativo disciplinar que ensejaria a análise judicial, consoante disposto no artigo 125, §4º, da Constituição Federal para fins de processamento e julgamento. O apelante manifestou-se no evento 15. Aduziu que seriam os atos procedimentais do sindicante de indeferimento de perícia e de juntada de documentos no curso da Sindicância Administrativa Disciplinar Reservada (SADR) de Portaria n. 102.014/2022 – 15º BPM, mas não se manifestou expressamente sobre o pedido subsidiário aposto no item “b” de sua petição inicial, a saber: 1 Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 b) Caso no momento da sentença, haja sanção disciplinar decorrente do procedimento nº 102.014/2022/ 15º BPM, se anule o ato, e todos seus anteriores efeitos; restitua os pontos decotados do conceito funcional do Autor, em razão da punição ora anulada, bem como restituir os valores pecuniários por ventura descontados, dos dias de suspensão punitiva, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária de acordo com a tabela da Corregedoria do e. TJMG; O Estado de Minas Gerais, em sua contestação, suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir e requereu o indeferimento da petição inicial, porquanto não havia um ato punitivo disciplinar. Já em fase de memoriais, o apelante traz a íntegra da dita sindicância. Em virtude disso e com vistas dos pedidos expressos na exordial – especificamente o do item “b” –, quando do julgamento, o meritíssimo juiz de direito “a quo” analisou todo o procedimento administrativo e manifestou-se sobre ele, ao rejeitar os pedidos do autor, sob o fundamento da apresentação de uma nulidade de algibeira. No entanto, manifesto o meu entendimento de que o indeferimento das provas requeridas pelo apelante, no âmbito da SADR de Portaria n. 102.014/2022 – 15º BPM, foi regular e sem qualquer mácula, porquanto devidamente fundamentado nos critérios de relevância e de pertinência das provas em relação às imputações descritas na portaria inaugural, conforme acima demonstrado. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor da presente ação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16